Tribunal: STF
Processo: AI 117478
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- TRABALHISTA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA.
SE O VINDICADO SE BASEIA EM TEXTOS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, E A
DISCUSSÃO SE TRAVA APENAS SOBRE MATÉRIA DE TAL NIVEL, NÃO SE
ALCANCANDO A PATAMAR CONSTITUCIONAL, NÃO HÁ CABIDA PARA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE, DESTE MODO, NÃO DEVE PROSSEGUIR.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE, POR ISSO, SE NEGA PROVIMENTO.